Tribunal: TJDFT
Processo: 0719549-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719549-82.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ALEXANDRE BALDY DE SANT'ANNA BRAGA, LUANA BARBOSA LIMIRIO GONÇALVES DE SANT'ANNA BRAGA RECORRIDA: VALÉRIA HORTA GENEROSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DO LITISCONSORTE. INOCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIVERSOS PROCESSOS CONTRA OS ALIENANTES. NEGÓCIO REALIZADO APÓS O INÍCIO DA EXECUÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há nulidade por ausência de citação do credor fiduciário nos autos dos embargos de terceiro opostos pelo devedor fiduciário (comprador do imóvel). Eventual intimação do credor fiduciário deve ocorrer nos autos da Execução, consoante o art. 799, I, do CPC, e não nos embargos de terceiro. 2. Caracteriza-se fraude à execução a alienação de imóvel quando está em curso ação contra o devedor, com citação válida, capaz de levá-lo à insolvência. 3. Nos termos da Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 4. As certidões das diversas ações contra os alienantes do imóvel fazem presumir que os compradores tinham plena ciência da sua situação financeira e do intuito fraudulento a ensejar a ineficácia do negócio em relação aos credores. 5. A fraude à execução não anula o negócio jurídico de compra e venda, mas tão somente o torna ineficaz em relação ao credor. 6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 114 e 115, ambos do Código Civil, asseverando que se o credor fiduciário pode apresentar embargos de terceiro, também pode figurar no polo passivo, não sendo possível restringir sua atuação, em defesa dos bens litigiosos, ao processo de execução. Requerem, portanto, a citação do credor fiduciário (Banco Bradesco) para compor o litisconsórcio passivo necessário, a fim de se manifestar sobre a alegada fraude; b) artigos 792, inciso IV, 799, inciso IX, 828, § 4°, todos do Código de Processo Civil, e 54 da Lei 13.097/15, afirmando inexistir fraude à execução, em razão da ausência de má-fé na aquisição do imóvel. Defendem a necessidade de se averbar as ações judiciais no registro do imóvel; c) artigo 1o da Lei 8.009/90, acrescentando que não há fraude à execução na alienação de bem impenhorável, tendo em vista que o bem de família jamais será expropriado para satisfazer a execução, não tendo a exequente, ora recorrida, nenhum interesse jurídico na ineficácia do negócio jurídico. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 114 e 115, ambos do Código Civil, 792, inciso IV, 799, inciso IX, 828, § 4°, todos do Código de Processo Civil, 54 da Lei 13.097/15 e 1o da Lei 8.009/90, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ocorre que a fraude à execução não ofende direitos do credor fiduciário, pois a venda é ineficaz apenas em relação às partes que compõem a execução, razão da desnecessidade de formação de litisconsórcio. [...] Acrescente-se que eventual nulidade decorrente da não formação de litisconsórcio necessário, o que não é o caso, não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Não se pode esquecer, ainda, que os Embargos de Terceiro foram opostos pelos próprios Embargantes, e se consideravam ser hipótese de litisconsórcio necessário deveriam ter integrado o credor fiduciário na relação processual, o que não fizeram” (ID. 25503599 - Pág. 1). “Na hipótese em exame, as circunstâncias particulares do caso indicam que os Apelantes tinham ciência da situação econômica do alienante, pois lhes foram apresentadas as certidões das demandas ajuizadas em desfavor dos alienantes na Justiça Comum, na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal, as quais demonstram a existência de diversas ações propostas contra os vendedores. Em análise dos autos, verifica-se que os vendedores Patrícia Raupp Machado Leal e Luiz Fernando Mendonça Leal foram demandados em mais de 40 (quarenta) ações, apenas na Justiça Local (Id. 24047533). Os vendedores respondem, também, a dezenas de ações trabalhistas (Id. 24047534) e na Justiça Federal, o que evidencia que os Apelantes estavam cientes da sua difícil situação financeira. Observa-se, ainda, que os próprios Apelantes afirmam que ‘as devidas certidões foram apresentadas e anexadas ao contrato de compra e venda, sendo certo que o teor destes documentos era, inclusive, de conhecimento do Banco Bradesco, que figurava como credor fiduciário’, reforçando a conclusão de que tinham conhecimento do estado de possível insolvência dos vendedores. Assim, diversamente do que acreditam os Apelantes, o fato de os vendedores apresentarem as certidões dos processos não os exime do reconhecimento de fraude, mas, ao contrário, reforça que sabiam da existência dos diversos processos que poderiam levar os vendedores à insolvência. Como bem observou o ilustre Sentenciante, não há como afastar a ciência dos compradores acerca das diversas ações ajuizadas contra os devedores” (ID. 25503599 - Págs. 4 e 5). “Os Apelantes também invocam a boa-fé para afastar as consequências da fraude à execução, todavia, na qualidade de terceiros adquirentes, não demonstraram que adotaram as cautelas necessárias antes da aquisição do imóvel. Nesse contexto, ficou evidenciado que conheciam a precária situação financeira dos alienantes, o que é suficiente para afastar a presunção de boa-fé. Sendo assim, a alienação do imóvel é ineficaz em relação à Exequente, ora apelada, o que impõe a manutenção da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos de Terceiro. Isso porque, reconhecida a fraude execução, não cabe discutir eventual impenhorabilidade do imóvel, sob o argumento de que constitui bem de família. A fraude à execução não anula o negócio jurídico de compra e venda firmado entre as partes, mas tão somente o torna ineficaz em relação ao credor. Logo, ainda que o bem seja de família, a alienação não produz efeitos em relação à Apelada” (ID. 25503599 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO [...] [...] 3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2o, do CPC/2015). Em outros termos, é como se o ato fraudulento não tivesse existido para o credor. 4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (I) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (II) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (III) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (IV) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015). [...] 7. Desse modo, são pressupostos genéricos da fraude à execução: (I) processo judicial em curso em face do devedor/executado; (II) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente. [...] (REsp 1863999/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 9/8/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016